Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1001564-82.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES
PACIENTE:
EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Edmilson Vasconcelos de Moraes, OAB/MT 8.548, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente Edson Joel de Almeida Meira, qualificado, atualmente preso desde 20/8/2020 na Penitenciária Central do Estado – Pascoal Ramos – por força de prisão preventiva decretada em 28/7/2020, tirada da Operação Mahyas, na Ação Penal 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, dado como incurso nas penas do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei Federal 12.850/2013; art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 155, § 6o, na forma do art. 69, todos do CP, por fatos ocorridos entre 14/11/2018 [furto na Fazenda Rio Casca, em Chapada dos Guimarães] até 08/8/2019 [subtração de bovinos na Fazenda São Pedro, na cidade de Várzea Grande].
Assere o impetrante que o beneficiário do writ possui 54 anos de idade, histórico de Dislipidemia, Obesidade Grau III, Labirintopatia, Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, e atualmente portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e sérias limitações motoras nos membros inferiores, e se encontra preso há mais de 165 dias, desde 20/8/2020 sem a menor perspectiva de finalização da instrução criminal, que, segundo assere, ainda nem mesmo se iniciou até a data da impetração, de modo que a prisão cautelar ofende as disposições do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/13, bem como ao art. art. 5o, LV e LXXVIII, da CF. já que a autoridade judiciária de origem em momento algum sinalizou os motivos pelos quais a resolução da ação penal demandaria mais tempo do que o previsto em lei.
Prossegue enaltecendo a ausência de contemporaneidade do decreto prisional preventivo datado de 28/7/2020, porém, relativo a fatos que remontam ao ano de 2018.
Relata ainda que, embora haja menção ao nome do paciente como participante do grupo criminoso – não é líder da organização criminosa – sendo responsável apenas pela receptação de semoventes subtraídos, registrando, ainda, que ele está sendo processado apenas por ser coproprietário de uma empresa familiar destinada ao comércio de carnes, indemonstrando qualquer dado de periculosidade que justifique o decreto preventivo, mormente porque se trata de acusado com residência no distrito da culpa, local onde, por sinal, foi localizado quando do cumprimento da ordem de busca domiciliar e de prisão preventiva, sendo empresário do ramo de abatimento e comércio de carnes, e que não possui razão de cometer crimes. Assinala ainda possuir família constituída, sendo inclusive pai do atual prefeito de Jangada.
Pede, ainda, subsidiariamente, a concessão de prisão cautelar domiciliar nos moldes do art. 318, II, do CPP, c/c art. 4o, I, da Recomendação n. 62/CNJ, em razão da conhecida superlotação do ergástulo público em que se encontra custodiado, considerado o extenso histórico de comorbidades que ostenta, incluindo grave doença nos membros inferiores que o impede de dar cabo das mais básicas necessidades, necessitando de ajuda de outros detentos para tanto, com prescrição de cirurgia de urgência, visando a substituição articular dos joelhos por próteses.
Enfoca que a unidade prisional é incapaz de realizar o tipo de cirurgia, incluindo o tratamento de hipertensão arterial e diabetes mellitus, de que também é portador.
Pede a concessão initio litis da ordem mandamental, com a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.
Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 74782963 a 74782968.
Distribuído o feito em sede de plantão judiciário de final de semana, cuja tutela de urgência não foi apreciada pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho [id. 74787463].
Durante o expediente regular, a ação mandamental foi distribuída na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 74818965].
O impetrante, então, peticionou requerendo a redistribuição do feito por dependência ao HC Pje 1027005-02.2020.8.11.0000 [id. 74855488], extinto no dia 03/02/2021 por desistência.
O termo de análise de prevenção no id. 74860967 apontou a preexistência de outros feitos capazes de gerar prevenção [confira-se, também, no id. 74789972].
A certidão no id. 74860968 atestou que presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
O paciente é acusado de integrar núcleo intermediário da organização criminosa descortinada na Operação Mahyas, voltada à subtração e comércio de semoventes neste Estado de Mato Grosso.
De acordo com a inclusa representação do GAECO para a decretação da prisão preventiva do paciente e de outros envolvidos, Edson Joel de Almeida Meira agiu na condição de receptador, sob a liderança dos codenunciados Evinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha, vulgo “Marcão”, e João Ferreira Barroso Filho.
Segundo consta, “Edinho Meira” é considerado o agente responsável pela subtração de gado mais conhecido na baixada cuiabana e adjacências, considerado o histórico criminal por fatos que envolvem a subtração de bovinos, sendo uma das pessoas mais temidas do município de Jangada/MT.
Para reforçar esse raciocínio, assere a inclusa representação ministerial que os animais subtraídos da Fazenda Fartura foram encontrados em poder de “Edinho Meira”, assim como também passaram por lá os animais subtraídos da Fazenda São Leopoldo e da Fazenda Monjolo.
Nessa esteira, nada obstante a singeleza com que o impetrante apresenta a imputação na inicial, é inquestionável a gravidade das condutas irrogadas ao paciente, na medida em que é exatamente a receptação que fomenta a prática de crimes patrimoniais, alguns inclusive, dotados de relevante vilania.
Assim, aparentemente, o decisum que decretou e posteriormente aquele que manteve a segregação cautelar no curso da ação penal não se reveste de manifesta teratologia a autorizar a concessão in limine da ordem mandamental.
De igual forma, ante a ausência de suficientes elementos, não é possível vislumbrar ofensa às disposições do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 12.850/13, pois, ressai da própria documentação encartada à impetração que a autoridade judiciária de origem justificou em 17/12/2020 os motivos da mantença prisional cautelar do ora beneficiário, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e de excesso de prazo [vide id. 74782965].
Quanto à arguida ausência de contemporaneidade entre a acusação e o decreto preventivo, ressai da inclusa documentação que, além dos mencionados roubos e furtos ocorridos entre 14/11/2018 [furto na Fazenda Rio Casca, em Chapada dos Guimarães] a 08/8/2019 [subtração de bovinos na Fazenda São Pedro, na cidade de Várzea Grande], a imputação também se refere à participação do paciente em organização criminosa, nos termos do art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei Federal 12.850/2013, crime de natureza permanente, que somente cessou com as prisões preventivas de seus integrantes.
Logo, não se observa, pois, de forma clara e indubitável, ausência de contemporaneidade entre os fatos incriminadores e o decreto preventivo sob debate.
Por último, quanto à pretendida colocação do paciente em regime domiciliar cautelar, estabelece o art. 318, inciso II, do CPP, que o juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar quando estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.
No caso, os elementos apresentados no mandamus aparentemente dependem de melhor valoração no mérito da ação mandamental, após a chegada das informações da autoridade judiciária tida como coatora, vez que até o presente momento não há comprovação imediata da situação de gravidade do estado em que se encontra o ora paciente, de modo que por ora não confiro o direito ambulatorial que se diz a ele imputado, até porque os documentos de ser portador de diversas patologia, não demonstram necessitar de tratamento clinico hospitalar, ademais, nunca foi impecilho para integrar violenta organização criminosa.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação prima facie de teratologia do decisum vergastado, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator